Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. ACORDO FIRMADO COM UM DOS CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. É direito do credor do espólio, antes da partilha, requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, sendo necessária apenas a prova literal da dívida, vencida e exigível (CPC, art. 642).

2. Sendo inquestionável a habilitação nos autos do inventário de créditos de natureza alimentar e tributária, é descabida a homologação de acordo firmado com credor do espólio, detentor de crédito quirografário, enquanto não houver o pagamento dos créditos preferenciais. No caso, com mais razão, porque a Fazenda Nacional recusou a oferta de imóveis como garantia do débito tributário da ordem de R$ 3.738.488,31 e pediu pagamento por meio do saldo existente em conta judicial, que, no entanto, foi destinado ao pagamento do aludido acordo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.